Tribunal: TJMT
Processo: 1022729-72.2023.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022729-72.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO NETO - CPF: 865.842.861-34 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CONVERSÃO MONETÁRIA. URV. SERVIDOR MUNICIPAL. DIREITO À DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. CARGO CRIADO ANTES DA LEI Nº 8.880/1994. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor municipal contra sentença que julgou improcedente a liquidação de sentença por arbitramento, ao fundamento de que o cargo de Vigia teria sido criado somente após a edição da Lei nº 8.880/1994, extinguindo-se o feito com resolução de mérito. O autor buscava o prosseguimento da liquidação para apuração de diferenças remuneratórias supostamente decorrentes de erro na conversão dos vencimentos de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Câmara Cível é competente para julgar o recurso; (
ii
) estabelecer se há prescrição a ser reconhecida nesta fase de liquidação; (
iii
) determinar se o cargo de Vigia foi criado antes da edição da Lei nº 8.880/1994, legitimando a apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência não é conhecida, pois a apelação foi corretamente dirigida à Câmara Cível, sendo manifestamente incabível a alegação de competência da Turma Recursal, que sequer figura no feito.

A prejudicial de prescrição quinquenal também não é conhecida, pois já foi definitivamente decidida em fase anterior, encontrando-se acobertada pela coisa julgada material (CPC, art. 502), o que impede sua rediscussão na liquidação de sentença.

O direito à diferença remuneratória decorrente da conversão em URV depende da existência formal do cargo à época da transição monetária, não sendo relevante a data de ingresso do servidor, mas sim a data de criação legal do cargo.

A análise legislativa demonstra que o cargo de Vigia foi instituído originalmente pela Lei Municipal nº 2/1983 e mantido pela Lei nº 295/1993, antes, portanto, da vigência da Lei nº 8.880/1994, sendo equivocada a conclusão de que o cargo foi criado apenas pela Lei nº 568/1999.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolida o entendimento de que cargos preexistentes à URV ensejam o direito à apuração das perdas, ainda que posteriormente reestruturados, e que a reestruturação não afasta tal direito.

A tese fixada pelo STF no Tema 72 do RE 561.836 não se aplica ao caso, pois trata da absorção de valores já reconhecidos, enquanto aqui se discute a existência inicial do direito, ainda não liquidado.

Diante da comprovação legislativa da criação anterior do cargo, impõe-se a cassação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da liquidação, mediante a realização de perícia contábil especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apelação dirigida à Câmara Cível é cabível quando inexistente qualquer atuação ou decisão da Turma Recursal no feito.

A prescrição decidida na fase de conhecimento não pode ser rediscutida na fase de liquidação de sentença, sob pena de violação à coisa julgada material.

O direito à apuração de perdas remuneratórias decorrentes da conversão em URV pressupõe que o cargo ocupado pelo servidor tenha sido criado antes da vigência da Lei nº 8.880/1994.

A reorganização administrativa posterior à URV não exclui o direito à recomposição salarial, se o cargo já existia formalmente antes da conversão monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 502 e 85, § 3º, I; Lei nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n. 1000757-85.2019.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.02.2023.

TJMT, Apelação Cível n. 1020167-90.2023.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.10.2025.

TJMT, Apelação Cível n. 1020520-33.2023.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.11.2025.

STF, RE 561.836, Rel. Min. Eros Grau, j. 19.03.2009 (Tema 72 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecurso de
A
pelação
Cível
interposto por MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO NETO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou improcedente a liquidação de sentença por arbitramento, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos autos da ação de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda para URV (Lei nº 8.880/1994).

Na
origem, o apelante ajuizou liquidação de sentença por arbitramento, visando apurar eventuais diferenças remuneratórias
decorrentes da incorreta conversão dos vencimentos de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), instituída pela Lei nº 8.880/1994.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente a liquidação, sob o fundamento de que o cargo público ocupado pelo apelante (Vigia) foi criado pela Lei Municipal nº 568/99, publicada em 25.10.1999, portanto, em data posterior à vigência da Lei nº 8.880/1994, concluindo pela inexistência de perda remuneratória e declarando extinto o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais (I
d
327794386), o apelante sustenta, preliminarmente, a incompetência da Turma Recursal para apreciar o recurso, afirmando que a competência seria das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça. No mérito, argumenta que o cargo de Vigia não foi criado pela Lei nº 568/99, como entendeu o magistrado a quo, mas sim pela Lei nº 2/1983 (Anexo I – Cargos de Provimento Efetivo), sendo posteriormente mantido pela Lei nº 295/1993. Aduz que o cargo já existia antes da edição da Lei nº 8.880/1994, estando, portanto, sujeito a eventual defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão do Cruzeiro Real para URV. Alega, ainda, que a decisão recorrida
encontra-se
em descompasso com a doutrina, legislação e jurisprudência vigentes, citando precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reconhecem o direito à recomposição remuneratória em casos análogos. Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da liquidação de sentença.

Em contrarrazões (I
d
327794389), o Município de Sinop suscita, preliminarmente, a prescrição quinquenal das pretensões,
argumentando que o termo inicial seria a primeira lei de reestruturação remuneratória da carreira, que, no âmbito municipal, deu-se com a Lei nº 568/1999. No mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando que: (i) a Lei Municipal nº 568/1999 extinguiu cargos anteriores e
criou nova
estrutura de cargos, carreiras e vencimentos; (
ii
) a jurisprudência do TJMT nega o direito quando o cargo foi criado/reestruturado após a URV; (
iii
) eventual reestruturação remuneratória absorve/expunge eventuais diferenças, conforme decidido pelo STF no RE 561.836 (Tema 72); e (
iv
) a perícia contábil é juridicamente irrelevante quando o cargo é posterior à URV.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I
–

J
uízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto
,
uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
i
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II
–

P
reliminar de incompetência da Turma Recursal

Não conheço da preliminar de incompetência suscitada pela parte apelante.

Isso porque a insurgência recursal foi dirigida, desde a sua origem, diretamente a esta Egrégia Câmara de Direito Público, revelando manifesta inadequação lógica e jurídica do argumento deduzido. A alegação
de incompetência da Turma Recursal mostra-se, portanto, absolutamente destituída de pertinência, uma vez que tal órgão sequer foi chamado a atuar no presente feito, inexistindo qualquer ato decisório por ele proferido ou mesmo expectativa de sua atuação jurisdicional no caso concreto.

Assim, carece de objeto a preliminar aventada, razão pela qual
dela não se conhece
.

III –
Da pre
judicial d
e prescrição quinquenal

De igual modo,
não conheço da preliminar de prescrição quinquenal
suscitada pelo Município de Sinop em sede de contrarrazões, porquanto tal matéria já foi expressamente enfrentada e decidida, tanto na sentença de primeiro grau quanto no acórdão anteriormente proferido por este Egrégio Colegiado.

Verifica-se, assim, que a tese ora invocada
se
encontra
alcançada pela autoridade da
coisa julgada material
, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, o qual consagra a estabilidade, a segurança jurídica e a definitividade das decisões judiciais que transitaram em julgado, impedindo sua rediscussão em momento ulterior no mesmo processo. Nesse contexto, revela-se juridicamente inviável o reexame da prescrição já decidida, razão pela qual
a pre
judicial
não merece ser conhecida
.

IV
–

M
érito

O cerne da controvérsia posta à apreciação reside na precisa identificação da data de criação do cargo de
Vigia
atualmente ocupado pelo apelante, elemento imprescindível para aferição da existência – ou não – de direito às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária instituída pela Lei nº 8.880/1994. Trata-se, portanto, de exame que demanda rigor metodológico, pois a aferição do direito subjetivo ao reajuste vincula-
se diretamente ao nascimento jurídico do cargo e à sua inserção no quadro funcional à época da transição do Cruzeiro Real para a URV.

O magistrado de origem julgou improcedente a liquidação de sentença ao concluir que o cargo ocupado pelo servidor teria sido criado pela
Lei Municipal nº 568/1999
, diploma normativo posterior à vigência da Lei nº 8.880/1994, entendimento que conduz, em tese, à inexistência de defasagem remuneratória.

Todavia, a análise criteriosa do conjunto normativo municipal demonstra realidade jurídica diversa. A leitura conjugada das Leis Municipais nº 2/1983 e nº 295/1993 revela, de forma inequívoca, que o cargo de Vigia foi instituído muito antes da reestruturação promovida pela Lei nº 568/1999.

Da Lei nº 2/1983 extrai-se a criação originária do cargo, inscrito no
Anexo I – Cargos de Provimento Efetivo
. A posterior edição da Lei nº 295/1993 não apenas manteve o referido cargo como o integrou ao
Quadro I – Quadro de Pessoal de Carreira
, reafirmando sua existência formal no organograma municipal. Ademais, o Anexo III da Lei nº 295/1993, ao promover o
Lotacionograma
Geral, novamente contemplou o cargo de Vigia, incumbido de provimento mediante concurso público.

Assim, não subsiste dúvida de que o cargo de Vigia antecede a conversão monetária de 1994. O fato de o apelante ter sido nomeado apenas em 2000 (Portaria nº 123/2000) não altera a natureza jurídica do cargo, tampouco sua existência prévia ao marco legal relevante. O que importa, para fins de direito à correção remuneratória, é a data de criação do cargo e não a data de ingresso do servidor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, consolidada ao longo dos últimos anos, uniformiza esse entendimento, assentando que somente há direito às diferenças remuneratórias decorrentes da URV quando o cargo ocupado já integrava o quadro funcional antes da vigência da Lei nº 8.880/1994.

Nesse sentido, tem-se precedente específico envolvendo a mesma função:

"RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA –
VIGIA
–
CARGO CRIADO ANTES DA LEI 8.880/1994
– RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.
(...)

3.
A ação de cobrança de recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV, só podem ser pleiteadas por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja, criados anteriormente ao advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994
."

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1000757-85.2019.8.11.0015, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento:
27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2023)

No mesmo sentido:

"A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a data de criação do cargo, e não a data de ingresso do servidor, é o fator determinante para o direito à diferença remuneratória da URV".

(TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL 10201679020238110015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
publ
. 31/10/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. SERVIDOR MUNICIPAL. DATA DE CRIAÇÃO DO CARGO ANTERIOR À LEI Nº 8.880/1994. CASSAÇÃO DA
SENTENÇA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

A prescrição decidida na fase de conhecimento não pode ser rediscutida em sede de liquidação de sentença, sob pena de violação à coisa julgada material.

O direito à apuração de perdas remuneratórias na conversão para URV pressupõe que o cargo ocupado pelo servidor tenha sido criado antes da vigência da Lei nº 8 .880/1994.

A reestruturação administrativa posterior à conversão monetária não afasta o direito do servidor se o cargo já existia anteriormente.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10205203320238110015, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2025)

No presente caso, a legislação municipal comprova que o cargo de Vigia foi instituído muito antes de 1994, circunstância que atrai, de forma incontornável, a possibilidade de apuração das diferenças remuneratórias decorrentes da URV. A posterior Lei nº 568/1999 não
criou um novo
cargo, mas apenas reorganizou e reestruturou carreiras já existentes, preservando nomenclatura, essência e atribuições. A reorganização administrativa não tem o efeito de apagar a existência pretérita do cargo nem impede o reconhecimento do direito jurídico já consolidado.

Do mesmo modo, não prospera a alegação baseada na tese firmada no RE 561.836 (Tema 72 do STF), pois ali se discutiu a absorção de
diferenças remuneratórias já reconhecidas e incorporadas, enquanto aqui se examina questão anterior: a própria existência do direito, cuja verificação depende da natureza e data de criação do cargo.

À vista dessa moldura normativa e jurisprudencial, impõe-se a reforma da sentença, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para que prossiga a fase de liquidação de sentença, mediante a nomeação de perito especializado a fim de aferir se houve, e em que extensão, perda remuneratória na conversão monetária.

Superadas as questões preliminares – afastando-se tanto a arguição de incompetência quanto a prejudicial de prescrição quinquenal –, o mérito do recurso deve ser acolhido para cassar a sentença e restabelecer o curso regular da liquidação.

Diante do exposto,
não conheço
da preliminar de incompetência, bem como da prejudicial de prescrição e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO NETO, para o fim de reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento do feito com a designação de perito especializado, visando aferir eventual diferença remuneratória.

Diante da inversão do resultado do julgamento, condeno o Município de Sinop ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025